Tribunal: TJES
Processo: 5018455-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018455-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: GUILHERME FRANCISCO MIRANDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5018455-47.2021.8.08.0048

RECORREN
TE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO: GUILHERME FRANCISCO MIRANDA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. PACOTE DE VIAGENS CONTRATADO E NÃO USUFRUÍDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GUILHERME FRANCISCO MIRANDA
em face de
DECOLAR.COM LTDA
ao argumento de que contratou serviço de hospedagem e aéreo por meio da Requerida com destino a Natal-RN e saída dia 18.11.21, uma vez que seus pais fariam cerimônia religiosa de casamento e lua de mel com comemoração de bodas.

No dia do seu embarque, chegando para a realização do check in descobriu que seu voo havia sido cancelado, sendo realocado para voo no dia seguinte. Quando chegou ao seu destino, um dia após o previsto, foi surpreendido no hotel com sua hospedagem cancelada, não havendo mais quartos disponíveis.

Buscou a requerida para sanar o problema, contudo sem êxito, pelo que se viu pagando o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a diária por um colchão extra no quarto dos seus pais, que ali estavam hospedados visando uma lua de mel, o que gerou grande constrangimento e transtorno ao autor, razão pela qual postula ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como indenização por danos morais no montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Em contestação, a empresa requerida, preliminarmente, alegou a necessidade de segredo de justiça. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade o que, por consequência, implicaria na inexistência de danos morais e materiais a serem pagos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em vista do que se expôs,

julgam-se
parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a Ré ao pagamento da importância de
R$ 680,29 (seiscentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais
, com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data do pagamento e
CONDENAR
a Ré a pagar ao Autor a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
,
acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2445931), em que alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de dano material e moral.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que a empresa integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu o pacote de viagens que incluía hospedagem e passagens ao destino almejado.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a requerida se manteve inerte para resolver o problema trazido pelo requerente. Logo, o autor deixou de usufruir de todo o pacote de sua viagem, precisando custear diárias de hotel em Natal.

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao pacote de viagem contratado e não usufruído no todo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.